Tribunal: TJBA
Processo: 8013979-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013979-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BISMARQUE DO NASCIMENTO MENDONCA

Advogado(s)
:
MARIA ELIANA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM DISCIPLINA CONCOMITANTE AO INTERNATO. REQUISITOS CURRICULARES. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal de urgência interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória para autorizar a matrícula do agravante na disciplina “Farmacologia Médica I” no período 2026.1, de forma concomitante ao início do internato do curso de Medicina, em ação ajuizada em face de instituição de ensino superior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para autorizar a matrícula concomitante em disciplina pendente e no internato; (ii) estabelecer se a exigência de integralização prévia das disciplinas curriculares viola direito do agravante ou configura exercício legítimo da autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A exigência de integralização das disciplinas curriculares como condição para ingresso no internato decorre da autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, garantida pelo art. 207 da Constituição Federal.

A disciplina “Farmacologia Médica I” constitui componente essencial da formação médica, sendo requisito pedagógico para o adequado desempenho das atividades do internato.

A autorização para cursar disciplina pendente simultaneamente ao internato implica ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera técnico-pedagógica da instituição de ensino.

A alegação de sobrecarga acadêmica decorrente da reversão de isenções demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

O perigo de dano não se configura quando o prejuízo alegado decorre do descumprimento de requisito acadêmico regularmente instituído e aplicado de forma isonômica.

A concessão da medida implicaria antecipação de efeitos do provimento final com potencial irreversibilidade, o que recomenda cautela.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013979-67.2026.8.05.0000 em que é agravante BISMARQUE DO NASCIMENTO MENDONÇA e agravada IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2